Tribunal: TCU
Processo: 004.501/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3800/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 004.501/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Sylvia Rodrigues de Moraes (XXX.700.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1.1. cadastre, no prazo de quinze dias, o ato da reforma do instituidor, militar Nadir Pinto de Moraes, ocorrida em 1982; 1.7.1.2. esclareça o motivo do não encaminhamento do mencionado ato de reforma; 1.7.1.3. faça um levantamento, no prazo de centro e vinte dias, dos atos de reforma emitidos há mais de cinco anos e não encaminhados a esta Corte, bem assim as providências que estão sendo adotadas para corrigir essa omissão.